Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700234-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de Instrumento cuja cognição sumária já se esgotou, inclusive com acórdão já transitado em julgado. Qualquer pedido de revisão da obrigação imposta deve ocorrer nos autos principais. Assim, retornem ao arquivo. Brasília, 25 de novembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator